Tribunal: TJSP
Processo: 1080580-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA – Impossibilidade de realizar cobranças judicial e extrajudicial – Obrigação natural que somente pode ser paga voluntariamente pelo devedor – Reconhecimento da inexigibilidade – Indenização – Descabimento – Inclusão da dívida em plataforma digital – Finalidade apenas de informação privativa da existência de débitos, sem implicar restrição de crédito no

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA – Impossibilidade de realizar cobranças judicial e extrajudicial – Obrigação natural que somente pode ser paga voluntariamente pelo devedor – Reconhecimento da inexigibilidade – Indenização – Descabimento – Inclusão da dívida em plataforma digital – Finalidade apenas de informação privativa da existência de débitos, sem implicar restrição de crédito no mercado – Dano moral não caracterizado – Sentença reformada – Parcial procedência da demanda – Recurso provido em parte.